Tribunal: TJMT
Processo: 1036821-50.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036821-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR GONCALVES ROCHA - CPF: 363.162.968-00 (APELADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 70046986) proferida em
ação anulatória de débito fiscal
.

Assegura que não se aplica à hipótese o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade nº 4845/MT, no qual se declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009, visto que a responsabilidade tributária decorre da existência de interesse comum no fato gerador, nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.

Assevera que o apelado “
é interessado na ocorrência do fato gerador, pois é o destinatário das notas fiscais e beneficiário direto do crédito tributário de ICMS
(
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
destacado na nota, apesar de a operação mercantil ter sido considerada e comprovada inexistente pelo Fisco
”, a evidenciar a legalidade da exação.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Jair Gonçalves da Rocha (Id. 70046995).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo totalmente procedente o pedido vertido na inicial para anular o crédito tributário constante da Notificação de Auto de Infração nº. 200244000392018183 e, por corolário, extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Isento o réu do pagamento de custas e despesas processuais, no entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatício, cujo percentual fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 83, §3º, I e §4º, III, do CPC.

Processo sujeito ao reexame necessário. [...]. (Id. 70046986 – fls. 5).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto por Jair Gonçalves da Rocha (Id. 70046967 – fls. 3/12), deu-se provimento para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão de exigibilidade do crédito tributário indicado na Notificação/Auto de Infração nº 200244000392018183.

A questão versa sobre a existência de responsabilidade solidária de
Jair Gonçalves da Rocha,
na condição de adquirente de mercadorias, em razão de fraude praticada por Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. – ME, que emitiu notas fiscais sem comprovação da regularidade da operação.

Quanto ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4845/MT pelo Tribunal Mais Alto, no qual se declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009, as razões de decidir estão assim fundamentadas:

[...] 10. A norma, de fato, aborda matéria reservada a lei complementar federal pelo art. 146, III,
b
, da CF, caracterizando uma inconstitucionalidade formal. Isto porque avança em dois pontos sobre os quais não poderia a lei estadual inovar, transbordando de sua competência: (i) amplia o rol das pessoas que poderiam ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispõe diversamente sobre as circunstâncias em que poderia haver a responsabilização do terceiro.

Aliás, penetrar nesses dois pontos seria algo vedado até à lei ordinária federal, porque estaria violando a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III,
b
, da CF, nos moldes do que foi decidido no RE 562.276, já anteriormente comentado.

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas ‘toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente’, no cumprimento da obrigação tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas
a
e
b
.

12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN.

Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso. [...].

É esta a ementa do acórdão:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III,
b
, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
’. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020). [com itálico no original]

O artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 7.867, de 20 de dezembro de 2002, e o parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009, declarado inconstitucional, preceituam que:

Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como
toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
. [sem negrito no original]

O parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no entender do Supremo Tribunal Federal, ampliou o rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão
do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária
.
E no caso do apelado, enquadrar-se-ia na última parte
.

De fato, a responsabilidade solidária do apelado decorreria de fraude, em tese, praticada por Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda. – ME, que consistiria na emissão de notas fiscais sem comprovação da regularidade da operação, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias, consoante está posto na Notificação/Auto de Infração (NAI), datada de 28 de agosto de 2018:

[...] Emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação. Contribuinte não comprovou que a emissão das notas corresponde a uma efetiva saída de mercadorias.

Não houve transmissão de propriedade das mercadorias. Notas relacionadas no demonstrativo anexo a intimação 177420/659/68/2018 - Não cumpriu intimação; não houve manifestação. Contribuinte não encontrado - ciência DOE (
Diário Oficial do Estado
) em 06/04/2018 – outras informações e demonstrativos - anexo ao e-process 5440566/2018. Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil- Informação GFIS (
Gerência de Fiscalização
) nº 502/2018. Intimação 181047/659/68/2018.

Outras informações e demonstrativo do solidário estão anexo ao processo 5521656/2018. [...]. (Id. 70046950 – fls. 2).

Nada obstante, penso que não é possível atribuir responsabilidade ao apelado, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Em relação à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, “
tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação
” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Portanto, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Aliás, “
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
” (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Turma, AREsp 1198146/SP, Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2018).

Ademais, não se trata de hipótese em que o apelado, na condição de adquirente de mercadorias, tenha sido beneficiado por eventual aproveitamento de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS decorrente do princípio da não-cumulatividade, porquanto, cuida-se de imposição de penalidade prevista no então vigente artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998: “
emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal
”.

É verdade que já proferi decisões em sentido contrário com fundamento no parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009, o qual foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Mais Alto.

No entanto,
decorre da própria racionalidade do discurso jurídico de serem provisórios os posicionamentos firmados, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Em reexame, digo que, quanto
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos, a
autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8º, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8º. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), o que corresponde a R$ 11.128,39: onze mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, retificar, em parte, a sentença para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais. Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021